Tribunal: STF
Processo: RE 1572557
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Santa Catarina, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESISTÊNCIA DO ESTADO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE O PEDIDO DE COMPLEMENTO DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO A CRITÉRIO DO JUIZ. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL E AOS MÉTODOS UTILIZADOS PELO EXPERT. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO PROJETADA NO CÁLCULO INDENIZATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. PERITO QUE FOI ENFÁTICO NAS COMPLEMENTAÇÕES PERICIAIS, DE QUE SOMENTE A ÁREA DA FAIXA DE DOMÍNIO IMPLANTADA FOI EFETIVAMENTE CONSIDERADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU EQUÍVOCOS NO LAUDO. VALOR DA ÁREA EXPROPRIADA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA. PEDIDO PARA QUE OS JUROS MORATÓRIOS INCIDAM COM A OBSERVÂNCIA DA SELIC, A PARTIR DA EC N. 113/2021. SENTENÇA NO MESMO SENTIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO PARA O MESMO FIM. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.” (Apelação / Remessa Necessária nº 5000369-32.2019.8.24.0087/SC, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 09.7.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §5º, da Constituição da República, bem como afronta ao art. 3º da EC 113/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Na hipótese, ao admitir a incidência de juros moratórios com observância da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório, a Corte de origem viola a parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional. 



    Com efeito, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), uma vez que esta engloba os juros e a correção monetária. Preserva-se, assim, a imunidade aos juros e mantém-se a correção monetária, que, exclusivamente, no período de graça constitucional deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos do quanto decidido nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. Por essas razões, verifica-se a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.” (RE 1475938, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-05-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a incidência da taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, durante o período de graça constitucional disposto no art. 100, § 5º, aplicando-se o IPCA-E para fins de correção monetária no referido período, mantidos os demais termos do acórdão.



    Considerada a sucumbência recíproca fixada pelas instâncias de origem, o valor  monetário dos honorários advocatícios será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente